Tribunal: TJPA
Processo: 0020925-21.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 157, CAPUT, CP ? PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? INCOFORMADO, O APELANTE MINISTERIAL PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS, DISPOSTO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CP ? Procedência. Entende-se que a sentença condenatória, na parte que não reconheceu o concurso de pessoas, restou equivocada, pois devidamente comprovada pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, majoro a pena na terceira fase, em 1/3, ou seja, no mínimo legal, sobre os 04 (quatro) anos fixados pela sentença, na segunda fase da dosimetria da pena, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MÁRIO ELSON GUIMARÃES DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020925-21.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157,
CAPUT,
CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - INCOFORMADO, O APELANTE MINISTERIAL PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS, DISPOSTO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CP - Procedência.
Entende-se que a sentença condenatória, na parte que não reconheceu o concurso de pessoas, restou equivocada, pois devidamente comprovada pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, majoro a pena na terceira fase, em 1/3, ou seja, no mínimo legal, sobre os 04 (quatro) anos fixados pela sentença, na segunda fase da dosimetria da pena, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MÁRIO ELSON GUIMARÃES DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020925-21.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 21 de agosto de 2017, o ora denunciado, juntamente com outro indivíduo não identificado e mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu da adolescente Thaíssa Ferreira Santa Brígida, um aparelho celular da marca Samsung.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o representante do Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a majorante do concurso de pessoas, disposta no artigo 157, §2º, II, do CP, pois devidamente comprovada nos autos, que o apelado Mário Élson agiu em companhia de um terceiro.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento recursal, para que se mantenha inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo improvimento, a fim de que seja mantida incólume todos os termos da sentença que condenou o apelado Mário Élson Guimarães da Costa.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o representante do Ministério Público requer o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, disposta no artigo 157, §2º, II, do CP.

Verifica-se da sentença condenatória, que o magistrado negou o reconhecimento do concurso de pessoas, da seguinte forma:
¿No que tange ao concurso de pessoas, durante a instrução processual o réu declarou ter praticado sozinho o crime, esclarecendo que uma outra pessoa passava ao lado da vítima quando anunciou o assalto e que ao correr do local, o referido elemento também correu. A versão do réu isolada não seria suficiente para afastar a qualificadora, entretanto a vítima não fornece melhores esclarecimentos que possam possibilitar concluir pela efetiva participação do suposto comparsa do denunciado no crime, devendo, neste caso, prevalecer a versão do réu, o que resulta no afastamento da qualificadora prevista no artigo 157, §2º, II, do CP.¿

Contudo, esta relatora entende que nessa parte o juízo
a quo,
equivocou-se, uma vez que, pelo depoimento da vítima, restou devidamente comprovada a qualificadora do concurso de pessoas, veja-se:

Em juízo, a vítima Thaissa Ferreira Santa Brígida, declarou que no dia do crime encontrava-se em uma parada de ônibus, quando foi abordada por dois elementos, estando o apelado portando uma arma de fogo e mediante ameaça de morte mandou que lhe entregasse a bolsa, porém resolveu entregar apenas o celular. Em ato contínuo, o apelado lhe fazia ameaças, enquanto ao seu lado estava o seu comparsa. Que após pegar o seu telefone, o apelado e seu comparsa saíram do local. Que posteriormente, entrou em uma viatura policial, iniciando buscas atrás dos assaltantes, entregando apenas o apelado foi preso em um beco, juntamente com uma arma de brinquedo, sendo que o celular furtado não foi recuperado.

As testemunhas, policiais militares, que efetuaram o flagrante do apelado, foram enfáticos em se referir a diligência, para prender os autores do crime de roubo, que vitimou a adolescente, porém somente o apelado foi capturado, com a arma de brinquedo em questão, porém a
rés furtiva
não foi recuperada, provavelmente porque ficou com o terceiro não identificado nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a qualificadora do concurso de pessoas, pode ser comprovada pelo depoimento da vítima, posto que restou intimidada pela presença do segundo agente, que lhe fazia pressão, enquanto o apelado lhe ameaçava de morte, portando arma de brinquedo:
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) Omissis... 2) Omissis... 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO - 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Omissis... 5. Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Dessa forma, majoro a pena na terceira fase, em 1/3, ou seja, no mínimo legal, sobre os 04 (quatro) anos fixados pela sentença, na segunda fase da dosimetria da pena, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO,
para reconhecer a majorante do concurso de pessoas.

É como voto.
Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA